Tribunal: TJDFT
Processo: 0713962-34.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO PRINCIPAL SENTENCIADA. AUSENTE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tendo sido proferida sentença de extinção na ação originária dos embargos à execução, estes não subsistem, devendo ser extintos por falta de interesse de agir
2. Os presentes embargos à execução se apresentam prejudicados, em virtude da extinção da ação principal (0709030-37.2023.8.07.0003) que gerou a perda superveniente do interesse processual.
3. Negou-se provimento ao apelo.